Tribunal: TJSP
Processo: 1127363-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Despejo por falta de pagamento. Ação procedente. Cerceamento de defesa inocorrente. Insistência do apelante nas teses de defesa. Não há necessidade de se demonstrar a propriedade do imóvel para promover a locação. Exceção do contrato não cumprido não evidenciada na hipótese, em decorrência do inadimplemento total das prestações locativas. Benfeitorias não indenizáveis na hipótese. Sentença

Ementa:

Despejo por falta de pagamento. Ação procedente. Cerceamento de defesa inocorrente. Insistência do apelante nas teses de defesa. Não há necessidade de se demonstrar a propriedade do imóvel para promover a locação. Exceção do contrato não cumprido não evidenciada na hipótese, em decorrência do inadimplemento total das prestações locativas. Benfeitorias não indenizáveis na hipótese. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127363-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
ZHANG, é apelado JUCIVAN SILVA SOBREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127363-17.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1127363-17.2018.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ALEXANDRE ZHANG
APELADO : JUCIVAN SILVA SOBREIRA
V O T O No 40370
Despejo por falta de pagamento. Ação procedente. Cerceamento
de defesa inocorrente. Insistência do apelante nas teses de defesa.
Não há necessidade de se demonstrar a propriedade do imóvel
para promover a locação. Exceção do contrato não cumprido não
evidenciada na hipótese, em decorrência do inadimplemento total
das prestações locativas. Benfeitorias não indenizáveis na
hipótese. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres
inadimplidos, em que o recorrente defende a necessidade de produção de prova
testemunhal e pericial, alegando ilegitimidade de parte ativa com fundamento na
propriedade do bem locado em nome de terceiro. No mérito invoca a teoria da
exceção do contrato não cumprido por não se ter entregado a garagem locada
livre e desimpedida no tempo do contrato, refazendo pedido indenizatório com
lastro nas benfeitorias que fez no imóvel. Afirma ainda que o locatário mantinha
empresa similar ao ramo hoteleiro no mesmo prédio objeto do contrato,
impedindo assim o desenvolvimento de suas atividades empresariais. Recurso
processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127363-17.2018.8.26.0100 -Voto no
3
2. As razões recursais não procedem.
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa e o pedido
de realização de prova pericial não comporta acolhimento. O juiz não é obrigado
a determinar a produção de outras provas se, a seu sentir, o que se quer provar
já está ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos,
à formação de seu livre convencimento. A prova testemunhal pretendida é
igualmente descabida, se aquilo que se quer demonstrar o atraso na entrega do
imóvel locado livre e desimpedido ao uso pelo locatário depende de prova
eminentemente documental.
Com a devida vênia do apelante, o locador não precisa ser
necessariamente o proprietário do imóvel, basta ter a posse para ceder ao
locatário a posse direita do bem por meio do contrato de locação. É o que ocorre,
por exemplo, com o usufrutuário ou o comodatário de um imóvel que o põe a
locação. Nada há de irregular ou ilegal nessa situação.
Por sua vez a alegação de exceção do contrato não
cumprido não comporta acolhimento, observando-se a inexistência de prova de
pagamento de qualquer dos locativos avençados, limitando-se o réu a arguir que
a garagem locada não teria sido desocupada no tempo contratual, quando a
previsão contratual estabelecia prazo ao locador de pelo menos 60 (sessenta)
dias para desembaraço do espaço locado. Ora se não houve pagamento desde o
início da locação, a mora ”ex “re” do locatário afastou, por si só, a obrigação do
locador de desocupação da garagem no tempo contratual estipulado, nada
havendo para se reclamar neste sentido.
E nada impedia a implantação do hotel no imóvel locado,
ainda que se alegue a existência de outra empresa naquele mesmo endereço, se
não há prova de que o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado ao
locatário no tempo do contrato. Até porque se não estivesse nestas condições, o
locatário não poderia ter realizados as obras no seu interior como alega. Além do
mais, como bem considerado pelo ilustre juiz sentenciante, “ainda que no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127363-17.2018.8.26.0100 -Voto no
4
em tela tenha o réu alegado a impossibilidade de constituir seu negócio no local
estabelecido, localizada na Rua Dom Francisco sob no 176, em virtude da
existência de negócio sob titularidade do autor, também do ramo hoteleiro, no
mesmo local, não foram amealhados aos autos documentos suficientes a
comprovar tal alegação. Pelo contrário, as fotos e os comprovantes de despesas
decorrentes da reforma realizada no local trazidos aos autos pelo réu corroboram
o entendimento de que o imóvel em contenda encontra-se desocupado e à sua
disposição, não havendo que se falar em funcionamento de negócio do autor no
referido local. Conclui-se, portanto, não haver justificativas plausíveis para o
inadimplemento da parte ré.”
Por fim as obras alegadamente realizadas no imóvel objeto
da locação não são benfeitorias indenizáveis ou que justificassem a retenção do
prédio, observando-se que as cláusulas sétima e oitava do contrato atribuíram ao
locatário a obrigação por melhorias e reformas em geral, anuindo-se ainda com o
recebimento do edifício em perfeitas condições de habitabilidade e reparado em
toda a sua extensão.
Em suma, não demonstrado o pagamento pontual das
obrigações locativas contratuais, nem tampouco a exceptio non adimpleti
contractus, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos e os ora
acrescidos.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o valor da
condenação, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC,
considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator